Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-82.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008858-82.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO DE JESUS COSTA - CPF: 487.010.411-34 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 10.893.324/0001-50 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.151.381-85 (APELANTE), PATRICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 627.090.541-91 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ASSISTENTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.151.381-85 (APELADO), PATRICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 627.090.541-91 (APELADO), SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 10.893.324/0001-50 (APELADO), CLAUDIO DE JESUS COSTA - CPF: 487.010.411-34 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), TATIANA ROSSI - CPF: 036.759.991-06 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), TATIANA ROSSI - CPF: 036.759.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008858-82.2017.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA -RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU O ACOSTAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEMONSTRADO
– LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RELAÇÕES EXTRACONTRATUAIS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A titularidade dos bens móveis é transmitida com a simples tradição, o que, no caso, restou demonstrado pela procuração outorgada pelo titular original do veículo sinistrado ao autor da ação indenizatória, o que prova que o ato se reveste de caráter permanente, caracterizando a transferência do domínio
.

Se o motorista do veículo do requerido o conduziu de forma imprudente e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do autor que, para escapar da colisão, também havia se deslocado para o acostamento existente na sua mão de direção
, resta caracterizado o nexo causal.

Se da colisão frontal entre os veículos resultou a perda total do automóvel do autor, há que ser indenizado pelos danos materiais, com base no valor fixado na TABELA FIPE.

Não é devida indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração da incapacidade do autor para o desempenho de sua atividade profissional como decorrência do acidente.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos físicos causados ao autor o obrigaram a se submeter a duas cirurgias em ambos os joelhos, de modo que a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais).

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), como fixado na sentença.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n. 1008858-82.2017.8.11.0015

APELANTES: SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME E OUTROS.

APELANTE: CLÁUDIO DE JESUS COSTA

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS: OS MESMOS

Processo na origem: 1008858-82.2017.8.11.0015

Comarca de
Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME E OUTROS.,
por
CLÁUDIO DE JESUS COSTA
e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1008858-82.2017.8.11.0015, que
CLÁUDIO DE JESUS COSTA
move contra
SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME, JONATHAN FERREIRA DA SILVA E PATRICIA FERREIRA DA SILVA
.

SENTENÇA
(ID 58342077 - Pág. 1/14): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 18.453,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (09/03/2017), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à proporção de 30% (trinta por cento) para a requerente e 70% (setenta por cento) para os requeridos, cuja exigibilidade fica suspensa para o requerente, que é beneficiário da justiça gratuita. Por fim, julgou procedente a lide secundária e condenou a seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
a ressarcir aos requeridos do valor relativo aos danos materiais e morais a que foram condenados, nos limites da apólice de Id n.o 11976212, e determinou que o requerente disponibilize o veículo sinistrado à seguradora.

APELO 1
(ID 58342079):
SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME E OUTROS
alegam que não há nexo causal entre o ato praticado pelo condutor do veículo e os danos ao veículo do autor, porque o primeiro agiu em estado de necessidade e apenas desviou do caminhão que vinha em sua direção. Sustentam que não há dever de indenizar, porque não há prova dos danos morais e nem dos danos materiais. Pugna pela improcedência dos pedidos
ou pela redução dos valores arbitrados a título de danos morais
.

APELO 2
(ID 58342087):
CLÁUDIO DE JESUS COSTA

alega que é devida a indenização por lucros cessantes, porquanto restou demonstrado que ficou impedido de exercer sua atividade laboral em virtude do acidente por 120 dias, conforme atestado médico. Insiste que ficou demonstrado que o valor que recebia era de R$7.000,00 (sete mil reais) mensais. Por fim busca a inversão da sucumbência.

APELO 3
(ID 87562460):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear a indenização material pela perda total do veículo, cuja propriedade é de terceiro e não do autor. Defende que lhe deve ser entregue o veículo sinistrado, livre e desembaraçado, porque há informações de que há impostos e taxas de licenciamento (2016 e 2017) já incluídas em dívida ativa. Sustenta que, caso ultrapassada a preliminar, a indenização pelo veículo deve ter por base a tabela FIPE. Por fim, argumenta que os juros de mora devem ser computados da citação e não do evento danoso.

CONTRAMINUTAS
: (ID 87559997 – MAPFRE, ID 87562474 - SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME E OUTROS e ID CLÁUDIO DE JESUS COSTA) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008858-82.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME E OUTROS.,
por
CLÁUDIO DE JESUS COSTA
e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1008858-82.2017.8.11.0015, que
CLÁUDIO DE JESUS COSTA
move contra
SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME, JONATHAN FERREIRA DA SILVA E PATRICIA FERREIRA DA SILVA
.

SENTENÇA
(ID 58342077 - Pág. 1/14): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 18.453,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (09/03/2017), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à proporção de 30% (trinta por cento) para a requerente e 70% (setenta por cento) para os requeridos, cuja exigibilidade fica suspensa para o requerente, que é beneficiário da justiça gratuita. Por fim, julgou procedente a lide secundária e condenou a seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
a ressarcir aos requeridos do valor relativo aos danos materiais e morais a que foram condenados, nos limites da apólice de Id n.o 11976212, e determinou que o requerente disponibilize o veículo sinistrado à seguradora
.

O autor
CLÁUDIO DE JESUS COSTA
propôs a ação de indenização por danos materiais e morais contra
SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA – ME, JONATHAN FERREIRA DA SILVA e PATRICIA FERREIRA DA SILVA
, ao argumento de que teriam causado os danos que lhe foram infligidos, em razão do acidente de trânsito ao qual teriam dado causa.

Os requeridos denunciaram à lide a seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
que não se opôs à denunciação.

A sentença foi de parcial procedência e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da perda total do veículo, e por danos morais, com seus consectários e ônus de sucumbência. Condenou também a seguradora a ressarcir os requeridos até o limite da apólice e concedeu-lhe o direito de manter o salvado após o pagamento da indenização.

Tanto o autor, quanto os requeridos e também a seguradora recorrem.

O autor pretende a procedência total dos pedidos, mormente da condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) mensais, por 120 dias (4 meses).

Os requeridos buscam a total improcedência dos pedidos, de modo a afastar as condenações ou pela redução dos valores arbitrados a título de danos morais.

A seguradora suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e pugna pela extinção do feito em relação ao pedido de indenização por danos materiais relativo à perda total do veículo e, no mérito, defende que lhe deve ser entregue o veículo sinistrado, livre e desembaraçado e que a indenização pelo veículo tenha por base a tabela FIPE.

Em primeiro lugar, há que se analisar a alegada ilegitimidade ativa, porquanto o veículo encontra-se registrado junto ao órgão de trânsito em nome de terceiro e não do autor.

A titularidade dos bens móveis, tais como os veículos automotores, é transmitida com a simples tradição, o que, no caso, restou demonstrado pela procuração outorgada pelo titular original do veículo sinistrado ao ora autor da ação indenizatória, e que o autoriza a representá-lo e transferir a titularidade do bem, inclusive para si mesmo, o que prova que o ato se reveste de caráter permanente, caracterizando a transferência do domínio.

Desse modo,
há que ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, porque resta claro que houve a tradição do veículo do terceiro para o autor, em caráter permanente
.

Os requeridos e a seguradora alegam que as condenações impostas aos primeiros não são devidas, porquanto não haveria nexo causal entre os atos dos requeridos e os danos sofridos pelo autor, uma vez que teria agido em estado de necessidade ao desviar de caminhão conduzido por terceiro desconhecido e que realizou manobra à esquerda, forçando-o a trafegar pelo acostamento da pista de rolagem em que transitava o autor.

Ainda que de fato tenha havido a manobra inesperada por parte de outro veículo à frente do veículo conduzido pelo requerido, tal não configuraria excludente para a responsabilidade civil dos requeridos, porque o Código de Trânsito dispõe que incumbe ao condutor o domínio do seu veículo (art. 28 do CTB), mister do qual não se desincumbiu o condutor do veículo dos requeridos, mormente porque invadiu não apenas a pista de rolamento em sentido contrário, mas também o acostamento que margeia a pista contrária, logo impossibilitou a direção defensiva por parte do autor.

Em outras palavras, o motorista do veículo do requerido conduziu o veículo de forma imprudente, invadiu a contramão de direção, apesar do fluxo de veículos na direção oposta, e colidiu frontalmente com o veículo do autor que, para escapar da colisão, também havia se deslocado para o acostamento existente na sua mão de direção.

Portanto, se o condutor do veículo do requerido agiu sem a devida cautela, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista por onde trafegava o autor e, por causa disso, provocou a colisão e os danos ao autor e ao veículo que este conduzia, cometeu o ato ilícito que gerou tais danos. Desse modo, resta demonstrado o nexo causal e, portanto, incumbe aos requeridos reparar os danos.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença na parte em que condenou os requeridos ao pagamento de indenização pela perda total do veículo, com base no valor dado a ele pela Tabela FIPE, como requereu a seguradora
.

Os danos morais também restaram demonstrados porque os danos físicos causados ao autor o obrigaram a se submeter a duas cirurgias em ambos os joelhos, de modo que a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico, sobretudo se a parte lesada não recebe nenhuma assistência dos causadores do dano no momento dos fatos.

Portanto,
correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil
.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais também não comporta reforma, porque o valor arbitrado se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão e a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

Portanto,
não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais)
, de modo não comportam reforma
.

Em que pese a seguradora afirmar que os juros de mora devam ser aplicados a partir da citação, no presente caso há responsabilidade extracontratual, de tal sorte que os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), como fixado na sentença.

Mais uma vez,
não comporta reforma a sentença na parte em que determinou que os juros de mora sejam calculados a partir do evento danoso
.

Por outro lado, o autor alega que é devida a indenização por lucros cessantes, porquanto restou demonstrado que ficou impedido de exercer sua atividade laboral em virtude do acidente por 120 dias, conforme atestado médico. Insiste que ficou demonstrado que o valor que recebia era de R$7.000,00 (sete mil reais) mensais.

No entanto, o atestado médico declara apenas que a previsão do tratamento é de 120 dias e não que o autor estivesse efetivamente impossibilitado de realizar suas atividades laborais durante este período.

Importante destacar que o autor é sócio proprietário da empresa J.B. COSTA CONSTRUÇÕES, da qual exerce isoladamente a administração e pela qual tem direito a uma retirada mensal no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) (ID 58341035 - Pág. 2).

Desse modo, ainda que tivesse a sua mobilidade comprometida pela cirurgia nos joelhos, não logrou demonstrar que estivesse impedido de realizar suas atividades laborais como administrador da empresa ou mesmo que não tivesse recebido o pró-labore de sua empresa.

Assim,
não comporta reforma a decisão na parte em que indeferiu o pedido de
indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração da incapacidade para o desempenho de sua atividade profissional como decorrência do acidente
.

O autor busca também a inversão da sucumbência, porém se não houve qualquer alteração na sentença recorrida, certamente há que ser mantida a sucumbência recíproca, nos índices definidos na decisão recorrida.

Por fim, a seguradora requer que seja determinada a entrega dos salvados, livres de ônus, porém a sentença recorrida já havia feito tal determinação, tão logo seja paga a indenização.

De modo que
não há o que reformar na sentença no que diz respeito à entrega do veículo sinistrado à seguradora, após ter efetuado o pagamento da indenização
.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO A TODOS OS RECURSOS para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021